Tribunal: STF
Processo: Rcl 69088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Cícero da Silva contra acórdão proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 11. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O impetrante, do qual é réu em processo criminal tomando pelo número 0000508- 23.2019.8.17.0230, quando da audiência de instrução e julgamento no dia 19/02/2020, foi submetido a constrangimento ao participar da instrução algemado sem que houvesse qualquer justificativa que alcançasse as razões trazidas pela Súmula Vinculante n.º 11. 



    Nos vídeos dos depoimentos dos agentes públicos, testemunhas relacionadas pelo MP, é possível perceber o impetrante e a outra ré daqueles autos algemados enquanto acompanham os depoimentos das testemunhas. 



    )...)



    Aliás, importa destacar ainda que, a justificativa para mantê-lo no cárcere são genéricas e desprovidas de razoabilidade e motivação fáticas, quando não ausentes, como a decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros-PE, que o submeteu a ficar algemado durante toda a instrução processual como se animal fosse. Assumindo daí uma postura parcial que demonstra um pré-julgamento frente ao caso do qual figura como réu. 



    Para que uma prisão seja válida, esta deve ser ou por sentença penal condenatória ou por decreto preventivo/temporário. 



    A regra do ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade, sendo a segregação utilizada apenas quando as medidas cautelares não forem suficientes”.



    Ao final, requer, a suspensão do processo ou do ato impugnado a fim de evitar dano irreparável. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    Em 9/7/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 55090/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 15).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 11 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 11 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 15):  



    “Inicialmente, cumpre salientar que o processo 0000508-23.2019.8.17.0230 foi desaforado para a Comarca de Recife/PE, a pedido da defesa, encontrando-se atualmente sob a jurisdição da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, cuja sessão do Tribunal do Júri fora designada para o dia 23/10/2024, conforme cópia anexa. 



    Quanto ao pleito de violação da súmula vinculante nº 11, destaco que os réus estavam acompanhados pela advogada, Drª Pollyanna Queiroz, OAB/PE nº 24.219, na audiência de instrução do dia 19/02/2020, sendo certo que a causídica não fez qualquer objeção ou requerimento no tocante ao uso de algemas, nada constando na ata de audiência, revelando concordância com a medida. Assim, é de se estranhar que somente após 04 anos do fato, em 17/06/2024, por meio de novos causídicos, é que haja a alegação de abuso por parte do magistrado condutor do processo penal, havendo nítida nulidade de algibeira, consistente naquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 115.647 – GO). 



    No caos dos réus José Cícero da Silva e Ligivânia Siqueira da Silva, houve uma preocupação da Polícia Militar de Pernambuco, que inclusive aumentou o número de policiais na escolta,tendo em vista a preocupação revelada com a presença dos réus no fórum, oferecendo risco aos presentes, conforme pode ser verificada nas mídias da audiência ocorrida no dia 19/02/2020. 



    Ademais, é de se ressaltar que o interrogatório dos réus somente ocorreu na audiência do dia 30/07/2020, por meio de videoconferência, no qual é possível observar que os réus estão sem algemas, justamente por não oferecer qualquer risco aos presentes, conforme mídia constante no sistema tjpe/audiência”. (edoc. 15, p. 2-3, grifamos)  



    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, mas a condiciona a circunstâncias avaliadas e justificadas. 



    Com efeito, houve justificativa da autoridade reclamada para o uso das algemas durante a realização do processual da audiência realizada em 19/2/2020 (há mais de 4 anos), que tomou por base garantir a segurança da sessão de julgamento e resguardar a integridade física dos presentes (edoc. 15).



    Essas circunstâncias, portanto, não implicam em afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF. Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. 1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que: ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A leitura do ato ora reclamado evidencia que a excepcionalidade da medida foi determinada em razão do perigo que o Reclamante representaria à integridade física daqueles que participaram da audiência se estivesse sem as algemas. Pautou-se a autoridade Reclamada na evidente periculosidade do agente. Fundamento consistente. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.172/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/11 – grifos nosso)  



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 9.469/RJ, DJe de 25/6/10 e Rcl nº 16.026/SP, DJe 2/5/14, ambas de minha relatoria; Rcl nº 8.156/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/5/09; e Rcl nº 6.493/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/08, entre outras. 



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente